Tribunal: STF
Processo: ARE 1370842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE GARANTIA. LEI COMPLEMENTAR 151, DE 2015. ADI Nº 5.463/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE LEVANTAMENTO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO NUMERÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LC N. 151/2015. ADUZIDA IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA PRÓPRIO. HABILITAÇÃO, CONTUDO, DO ENTE FEDERATIVO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RESOLUÇÕES N. 42 E N. 48/2015-GP. RISCO DE INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. DIREITO RESGUARDADO. PRECEDENTES.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, protocolado com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LIV, 148 e 167, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de levantamento, pelo Município, dos depósitos judiciais efetuados em garantia da execução fiscal antes do trânsito em julgado dos embargos à execução. Alude à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 151, de 2015.



    4. A matéria está contida na ADI nº 5.463/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.463/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator